Tribunal: TJES
Processo: 5014408-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014408-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Habeas Corpus. Alegação de omissão. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado por razões da condição de sexo feminino da vítima. Requalificação penal alegada pela defesa. Inexistência de omissão. Rediscussão de mérito. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Pinheiro contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que, nos autos do Habeas Corpus Criminal n.º 5014408-38.2025.8.08.0000, denegou a ordem impetrada em seu favor, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

2.O paciente é investigado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por razões da condição de sexo feminino da vítima (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal e Lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).

3.A defesa sustenta que o acórdão seria omisso ao deixar de apreciar documento (ID 15850023) no qual teria ocorrido requalificação da imputação penal para o delito de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP), o que afastaria a justa causa da prisão preventiva e justifica
ria a adoção de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a suposta requalificação do delito atribuída ao paciente; e

(ii) se haveria fundamento para a revogação da prisão preventiva em razão dessa alegada alteração jurídica.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte.

6. No caso concreto, não se verificou omissão, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos da impetração, mantendo a prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos do inquérito e do auto de prisão em flagrante.

7. A alegada requalificação penal não foi comprovada por documento idôneo e, ainda que houvesse alteração para o delito do art. 129, §13º, do CP, a gravidade dos fatos e a pena máxima de cinco anos (Lei 14.994/2024) justificam a manutenção da custódia.

8. O acórdão destacou, ademais, depoimentos convergentes da vítima e testemunhas que atribuem ao paciente a autoria dos disparos, evidenciando a periculosidade da conduta e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

9. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

11. Tese: Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e demonstrada a fundamentação idônea da prisão preventiva, os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014408-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM
PACIENTE: RICARDO PINHEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A
Advogado do(a) PACIENTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ricardo Pinheiro
, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus Criminal n.º 5014408-38.2025.8.08.0000, impetrado em seu favor, por meio do qual se denegou a ordem pleiteada, mantendo-se a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, no contexto de suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por razões da condição de sexo feminino da vítima, consoante os termos do art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, combinado com a Lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

A defesa sustenta, nas razões recursais, que o acórdão seria omisso por não ter apreciado alegação constante do documento identificado sob o ID 15850023, no qual, conforme afirma, teria havido desclassificação da imputação penal originalmente fixada, passando-se a imputar ao paciente apenas o delito de lesão corporal previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

Em decorrência dessa suposta requalificação, a defesa argumenta pela ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, invocando os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da medida, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Pleiteia, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, revogando-se a custódia cautelar.

Inicialmente, é necessário destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco se configuram como sucedâneo recursal para expressar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

Sua finalidade, como previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, restringe-se à correção de obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que devem estar objetivamente caracterizadas para justificar eventual retratação ou integração do julgado.

No caso concreto, não se verifica omissão no acórdão embargado.

A tese de requalificação penal, não constituiu elemento de prova apto a demonstrar alteração fática ou jurídica relevante, que justificasse a revogação da prisão preventiva.

Ademais, a requalificação para o crime do art. 129, §13º do CP, não afasta a gravidade dos fatos em apuração, em especial diante da alteração trazida pela Lei 14.994/2024, cuja entrada em vigor se deu antes dos fatos ora apurados, e cominou pena máxima de 05 anos de reclusão ao delito em processamento.

A decisão embargada enfrentou com clareza e objetividade os fundamentos suscitados na impetração, mantendo a prisão preventiva com base em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos do inquérito policial e do auto de prisão em flagrante.

Entre os elementos colhidos, destacam-se os depoimentos prestados ainda no local dos fatos, especialmente da testemunha Augusto José Scardua de Souza, vizinho do paciente, que relatou ter sido chamado por Ricardo Pinheiro sob a alegação de que sua ex-companheira estaria ferida.

Ao adentrar a residência, ambos localizaram a vítima, Daniely Braz Pereira, sentada no chão, com sangramento visível na região do tórax.

A referida testemunha afirmou que, mesmo debilitada, a vítima declarou, de maneira lúcida e consciente, que havia sido alvejada por Ricardo, ora paciente.

O relato de Augusto foi corroborado pela policial militar Josiane Coradi Leppaus, que conduziu a ocorrência. Em seu termo de declaração, a policial confirmou o teor do boletim de ocorrência, asseverando que a vítima, ao ser indagada diretamente sobre o ocorrido, afirmou categoricamente que o autor do disparo fora Ricardo Pinheiro, seu ex-companheiro, declaração esta prestada antes mesmo de ser removida para atendimento médico.

Tais elementos, ainda que oriundos da fase pré-processual, possuem valor probatório relevante em sede de cognição sumária, especialmente quando inseridos em contexto de violência doméstica, conforme reconhece pacificamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de laudo pericial ou de oitiva judicial formal da vítima, neste momento processual, não descaracteriza a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, que se assenta na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade evidenciada pela conduta imputada ao paciente.

Não bastasse, o acórdão expressamente assentou que não se verificou qualquer alteração fático-jurídica desde a impetração do habeas corpus até o seu julgamento, circunstância que justifica a preservação da medida cautelar, como forma de proteção à integridade física e psicológica da vítima, além da garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal.

Assim, ausente qualquer omissão ou contradição a ser sanada, e restando claro que a insurgência da defesa se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão já analisada por esta Câmara, não há que se falar em provimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.